Tribunal: TJES
Processo: 5007504-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007504-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA NASCIMENTO SALES
RECORRIDO: CARIACICA CLINICA MEDICA EIRELI e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pel
a requerente em face do acórdão (id. 3276011
) que
não c
onheceu do recurso por ela interposto,
reconhecida a
deserção recursal.

Embargos opostos no prazo legal.
C
ontrarrazões
recursais tempestivas.

O
s embargos opostos possuem a finalidade de sanar

obscuridade no acórdão, porquanto a parte teria até a data de 04 de abril de 2022 para comprovar a hipossuficiência,
tendo apresentado os documentos exigidos em 01.04.2022, de sorte que tempestiva, o que impediria a deserção recursal, pelo que acórdão deve ser anulado para que se julgue o mérito do recurso inominado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

obscuridade/omissão
,

porquanto embora o acórdão tenha consignado que a parte foi intimada no dia 16.03.2022 para se manifestar em cinco dias, a petição do dia
01.04.2022 seria, portanto, intempestiva, tratando-se de autos eletrônicos, a parte possui o praxo de dez dias corridos para ciência do ato (prazo para ‘abrir’ a intimação), conforme preconiza o artigo
4º, §3º, da Lei 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico).

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Ademais, a certidão de id. 2454696 atestou a tempestividade da manifestação da embargante, o que afastaria o reconhecimento da deserção recursal, de sorte que se vota pela nulidade do acórdão de id. 3276011.

No ensejo, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito, materializado na teoria da causa madura, passa-se ao exame do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

requerente
(id. 1915578
) em face da sentença (id. 1915576
) que julgou
improcedente a pretensão indenizatória, ao
fundamento
de ausência de prova

em face da sentença
(id. 1739224
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 187,12 (cento e oitenta e sete reais e doze centavos),
sem reconhecer lesão a direito de personalíssimo decorrente de atraso na compensação bancária de boleto.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada,
reforçar a tese autoral de
lesão a direito de personalidade decorrente d
o cancelamento não comunicado de consulta médica, além do tratamento descortês por parte dos prepostos da ré/recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e,
ademais, há prova da alegada hipossuficiência,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de
que buscou atendimento médico pré agendado e, apesar de esperar várias horas, não foi atendida pelo médico, o que impactou no seu tratamento, já que dependia da prescrição médica para compra de remédios de uso contínuo. Afirma, também, que foi tratada com rispidez ao buscar atendimento posteriormente. Informa que o canal oferecido pelas requeridas para marcação de consulta (WhatsApp)
estaria
indisponível,
pelo que postulou indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial de que a parte teria direito à inversão do ônus da prova, consoante disposição do artigo 6º, inciso VIII do CDC, não se pode desconsiderar que o artigo 373, inciso I, do CPC imputa à parte autora o ônus de
comprovar fato constitutivo do direito alegado
e, nesse aspecto, embora se tenha juntado prova da desmarcação da consulta (id. 1915517), esta circunstância,
per si,
não se revela suficiente a indicar violação a direito de personalidade, até porque a parte conseguiu se consultar após sete dias,
inexistindo prova do alegado tratamento descortês, prova que caberia à requerente, pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão deduzida.

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO

para o fim de anular o acórdão de id. 3276011,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.